Tribunal: TJDFT
Processo: 0735850-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões.
2. Em ação anulatória ajuizada pelos intervenientes doadores de imóveis em hipoteca como garantia de cédula de crédito industrial, restando demonstrado que o empréstimo e a garantia de hipoteca foram regularmente celebrados, jamais tendo sido alegada a invalidade do negócio jurídico ou a existência de vício em sua manifestação de vontade, pelo contrário, com admissão expressa da inadimplência, não podem os intervenientes, agora, alegar desconhecimento das consequências advindas do inadimplemento em relação aos imóveis voluntariamente hipotecados.
3. A apreciação, em concreto, da impenhorabilidade de bem de família somente poderá ocorrer se e quando houver ordem de penhora dos bens imóveis hipotecados.
4. Recurso conhecido e não provido.